Tribunal: STF
Processo: ARE 1301930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA . RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO COM BASE EM ELEMENTOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APROPRIADOS QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, NA FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À VÍTIMA. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR EM CRIME CULPOSO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DESPROVIDO, COM REFORMA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Neste tópico, sustenta o apelante que a realização de acordo administrativo possui o condão de afastar a conduta criminosa, transformando-a em mera obrigação civil, portanto, sustenta que no caso, inexistia justa causa para a propositura da ação penal.
    Novamente, sem razão à defesa.
    Isto porque, filio-me ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que no crime de apropriação indébita, a restituição do bem ou seu ressarcimento antes do oferecimento da denúncia, não exclui a tipicidade do delito ou afasta a punibilidade do agente, podendo vir a ser considerada como causa de redução de pena, conforme disposição do artigo 16 do Código Penal.
    (...)
    Da análise do conjunto probatório, em que pese os argumentos apresentados pelo acusado, conclui-se que a autoria delitiva ficou satisfatoriamente evidenciada.
    Observa-se que a vítima foi enfática ao relatar que só tomou conhecimento de que sua ação teria sido julgada procedente e que teria valores a receber na oportunidade em que compareceu ao Fórum local, bem como, ressaltou reiteradamente que tentou contato com o acusado por diversas vezes, o qual lhe atendeu em única oportunidade, e depois passou a ignorá-lo, vindo repassar-lhe os valores oriundos da indenização somente após o depoente noticiar os fatos às autoridades e à Ordem de Advogados.
    É cediço que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais é dotada de especial valor probatório, em especial quando inexistentes quaisquer elementos capazes de indicar que tenha a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe falsamente a prática de um delito.
    (...)
    Ademais, não comporta acolhimento o argumento do acusado no sentido de que teria ocorrido uma “confusão” e por esse motivo teria deixado de repassar o valor que era de direito do ofendido, pois, conforme pontuado na sentença, o acusado como profissional atuante na área jurídica tinha o conhecimento das consequências de não entregar os valores incontroversos à parte, e mesmo assim optou por não o fazer.
    Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a vítima só logrou êxito em receber os respectivos valores que lhe eram devidos após noticiar a situação ao Ministério Público, ingressar com uma ação civil e solicitar à Ordem dos Advogados para que tomasse as medidas necessárias.
    Desta feita, diante dos elementos de prova colacionados nos autos, conclui-se que está devidamente comprovado que o réu praticou os fatos descritos na peça acusatória, razão pelo qual deixo de acolher o pleito absolutório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente